Tribunal: CARF
Processo: 13739.001717/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13739.001717/2008-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.661 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
NILO JORGE FRANCISCO DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto..
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 9.809,40.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese, ser sua esposa e dependente Nelceli Campos da Cruz
à época dos fatos aposentada por invalidez total e definitiva, sendo os valores em questão
proventos dessa aposentadoria, os quais estariam isentos do IR por ser ela portadora de moléstia
grave. Apresentou Laudo Pericial Para Fins de Aposentadoria emitido por serviço médico oficial
do Estado do Rio de Janeiro. A esposa veio a falecer no ano de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001717/2008-51
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001717/2008-51

Após análise, a 2a Turma da DRJ Rio de Janeiro II considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido comprovado ser a dependente do interessado portador de moléstia
grave nos termos da lei isentiva. Do voto do acórdão no 13-22.381 (fls. 35 e segs.):
“Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há
dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma
e pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que o contribuinte apresentou os documentos
de fls. 11/13, porém, a despeito das doenças ali descritas, ataxia espino cerebelar e
transtorno misto de ansiedade e depressivo, não comprovou ser sua dependente
portadora de nenhuma doença especificada em lei como isentiva do pagamento do
imposto de renda, conforme prescrito pela legislação de regência acima reproduzida.
Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido
na Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a
interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal.
Ressalte-se que, no que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão,
conclui-se ser a dependente do contribuinte aposentada da Secretaria de
Administração e Reestruturação do Estado, CNPJ n° 42.498.634/0001-66, no ano-
calendário de que trata a presente lide, conforme o documento de fl. 13.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 42 e segs. no qual,
em síntese, repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, e esclarece que os
termos ATAXIA ESPINO CEREBELAR, no laudo pericial do Estado, e ATROFIA OLIVO-
PONTO-CEREBELAR, no laudo oficial da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo e na
declaração fornecida pela Clínica Neuroglia Ltda, são degenerações da mesma DOENÇA DE
PARKINSON elencada no inciso XIV do Art.6“ da Lei 7.713/1988. O recorrente menciona
ainda “paralisia irreversível e incapacitante” sofrida pela falecida esposa e anexa cópia de página
da internet sobre a doença, página de livro e fotografias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Emitido
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte para sua esposa de portadora de moléstia
grave, para fins de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. A condição
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001717/2008-51

de aposentada da dependente é matéria pacificada nos autos, e também não se questiona tratar-se
o laudo médico de relatório fornecido por serviço médico oficial do Estado do Rio de Janeiro.
A controvérsia resume-se em se pode ou não o diagnóstico constante no Laudo
Pericial Para Fins de Aposentadoria fornecido pelo Departamento de Perícias Medidas do Estado
do Rio de Janeiro (fls. 12 a 16) ser enquadrado nas hipótese isentivas do IR elencadas no inciso
XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988, abaixo transcrito:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Pertinente esclarecer que não se trata aqui de avaliar a gravidade da moléstia ou
da condição clínica de quem pleiteia a isenção, até mesmo porque foge à competência do órgão
julgador administrativo.
O laudo pericial apresentado aponta o diagnóstico de “Ataxia Espino Cerebral” e
“Transtorno Misto de Ansiedade e Depressivo”, moléstias essas não relacionadas na lei entre as
isentivas para fins do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas.
Quanto à alegação do recorrente, de que o termo “ataxia espino cerebral”
corresponderia à “doença de Parkinson” conforme especificada no inciso XIV do art. 6o da Lei
7.713/1988, cabe observar, apenas a título de comentário, que o artigo apresentado pelo
recorrente retirado do site parkinson.med.br da internet, fl. 44, que trata de “parkinsonismo
atípico/atrofia de múltiplos sistemas”, ainda que sem efeito probatório pois não consta o nome e
a especialidade do autor, e lembrando que a esta turma não compete concluir acerca de aspectos
técnicos relacionados à área médica, esclarece que as enfermidades ali citadas não correspondem
à doença de Parkinson. Do artigo em comento:
“No início da doença, os sintomas se parecem com os da doença de Parkinson,
principalmente quando predominam os sinais de parkinsonismo. A medida que o
processo se desenvolve, o aparecimento dos outros sinais característicos aponta para o
diagnóstico correto.
(...)
O tratamento dos pacientes com essa condição é semelhante ao da doença de Parkinson
mas a resposta à levodopa não é tão favorável principalmente à medida que a doença
progride.’

De se observar que, além do citado laudo pericial para aposentadoria, não há
qualquer outro relatório médico juntado aos autos, ainda que mencionado pelo recorrente. Ainda,
a “paralisia irreversível e incapacitante” não é diagnosticada no laudo apresentado.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001717/2008-51

Logo, o recorrente não demonstrou que sua esposa estava à época dos fatos
beneficiada por norma de isenção que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art.
111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital